Tribunal: TJES
Processo: 5018783-06.2023.8.08.0048
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018783-06.2023.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: ALLIED TECNOLOGIA S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para suspender a exigibilidade de créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração números 5.135.491-1, 5.136.928-8 e 5.135.493-3, determinando a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em favor da impetrante Allied Tecnologia S. A., e vedando a inscrição dos débitos em Dívida Ativa, protesto, inclusão no CADIN, exclusão do COMPETE-ES e propositura de execução fiscal, bem como condenando o Estado do Espírito Santo à restituição das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a interposição de recurso administrativo intempestivo perante o Conselho Estadual de Recursos Fiscais suspende a exigibilidade do crédito tributário, viabilizando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, à luz do art. 151, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 151, III, do CTN prevê que reclamações e recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, devendo-se interpretar tal dispositivo de forma a abranger também recursos intempestivos, enquanto não houver decisão definitiva sobre sua admissibilidade ou mérito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o recurso administrativo, ainda que intempestivo, mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário até o encerramento do contencioso administrativo (AgInt no AREsp nº 1.082.641/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.06.2018).

5. A pendência de julgamento dos Processos Administrativos números 9.027.782-1, 9.029.748-2 e 9.027.787-2 comprova a não exaustão da jurisdição administrativa, inviabilizando a cobrança coercitiva e assegurando o direito à regularidade fiscal do contribuinte.

6. O art. 206, do CTN, garante a emissão de CPEN quando houver suspensão da exigibilidade do crédito, hipótese configurada no caso concreto, sendo correta a aplicação desse dispositivo pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de recurso administrativo, ainda que intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário até decisão definitiva sobre sua admissibilidade ou mérito.

2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário autoriza a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206, do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, III, e 206.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.082.641/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07-06-2018; TJES, Apelação n. 0007705-53.2019.8.08.0012, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara, j. 06-06-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a respeitável, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5018783-06.2023.8.08.0048.

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA SERRA.

PARTES: ALLIED TECNOLOGIA S. A. E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos
e
Meio Ambiente da
Serra,
Comarca d
a Cap
ital, remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário
d
a
r.
sentença
de id 8301332, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 8301352,
os autos d
o Mandado de Segurança impetrado por
Allied Tecnologia S. A. em face d
e suposto ato coator praticado pelo Chefe da Agência da Receita Estadual de Serra/ES
.

Por meio da respeitável sentença (
id
8301332) fo
i concedida “a segurança pleiteada, para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos constituídos por meio dos Autos de Infração n°s 5.135.491-1 (PA n° 9.027.782-1), 5.136.928-8 (PA n° 9.029.748-2) e 5.135.493-3 (PA nº 9.027.787-2) e, com isso, a emissão de certidão positiva com efeito de negativa em favor da impetrante, bem como que o impetrado se abstenha de inscrever tais débitos em Dívida Ativa, de propor ação de Execução Fiscal, de realizar o protesto das dívidas em Cartório, de incluir o nome da Impetrante no CADIN e de suspender ou excluir a Impetrante do COMPETE-ES, exclusivamente em decorrência dos débitos objeto destes autos
”
e condenado
“o Estado do Espírito Santo a restituir à impetrante as custas processuais por ela desembolsadas”
(id 8301332 – fl.
11
)
.

O Estado do Espírito Santo manifestou aceitação da r
espeitável
sentença, pois informou no id 8301355 “que não interporá recurso”.

A questão central a ser analisada nesta remessa necessária é a legalidade da sentença que concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), a despeito da existência de débitos tributários com recursos administrativos pendentes, interpostos intempestivamente.

A controvérsia principal reside na interpretação do alcance do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, que prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência de “reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo”. A impetrante, ora interessada, reconhece que seus recursos voluntários perante o Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) foram protocolados fora do prazo legal, mas sustenta que, ainda assim, a pendência de uma decisão administrativa final sobre eles é suficiente para suspender a exigibilidade dos débitos.

A matéria não é nova nos tribunais pátrios, e o Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal infraconstitucional, pacificou o entendimento de que a interposição de recurso na via administrativa, mesmo que intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso, ou seja, até que haja uma decisão definitiva sobre a sua admissibilidade ou mérito.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174, DO CTN. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 'Nos termos da jurisprudência do STJ, a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN'”. (AgInt no AREsp n. 1.082.641/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
data do julgamento

0
7-
0
6-2018,
data da publicação/fonte
DJe 13-
0
6-2018)

Este egrégio Tribunal de Justiça também já se alinhou a essa orientação, como bem apontado na inicial:

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESS
A
NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. [...] I A reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes do STJ." (Apelação n. 0007705-53.2019.8.08.0012, Rel. Des. Robson Luiz Albanez,
Quarta
Câmara,
data do j
ulgamento 06-06-2022,
data da publicação/fonte
DJe 07-06-2022).

A lógica desse entendimento é que, enquanto a Administração Tributária não exaurir sua própria jurisdição – o que inclui a análise formal da admissibilidade do recurso –, não se pode considerar o crédito tributário como definitivamente constituído e exigível para todos os fins, inclusive para obstar a regularidade fiscal do contribuinte. Impedir a emissão da CPEN nesse ínterim seria uma forma de coerção indireta ao pagamento do débito, antes mesmo de se encerrar a discussão na via administrativa.

A prova pré-constituída, consistente nas telas de consulta ao sistema do contencioso administrativo fiscal, demonstra de forma inequívoca que os Processos Administrativos n
úmeros
9.027.782-1, 9.029.748-2 e 9.027.787-2, referentes aos autos de infração que obstam a certidão, encontram-se “pendente[s] de julgamento no CERF”. Essa situação fática se amolda perfeitamente à hipótese de suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, III, do CTN, conforme a interpretação consolidada do
c.
STJ.

Em suma,
com a exigibilidade dos créditos suspensa, a concessão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa é medida que se impõe, por força do que dispõe o art. 206 do mesmo diploma legal. A sentença de primeiro grau, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência dominante e garantindo o direito líquido e certo da impetrante.

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.